Tribunal: TJSP
Processo: 1000106-08.2017.8.26.0629
Classe: Apelação Cível / Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança – SENAI ("Serviço Nacional da Indústria") – Contribuição adicional (art. 6.o do Decreto-lei n.o 4.048/42) – Indevida – Empresa que deve contribuir ao SENAR ("Serviço Nacional de Aprendizagem Rural"), à vista de sua atividade econômica principal ("abate de aves") não constituir atividade industrial, nos termos do laudo pericial produzido – Sentença de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança – SENAI ("Serviço Nacional da Indústria") – Contribuição adicional (art. 6.o do Decreto-lei n.o 4.048/42) – Indevida – Empresa que deve contribuir ao SENAR ("Serviço Nacional de Aprendizagem Rural"), à vista de sua atividade econômica principal ("abate de aves") não constituir atividade industrial, nos termos do laudo pericial produzido – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000106-08.2017.8.26.0629
M(C)
Registro: 2020.0001013542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000106-08.2017.8.26.0629, da Comarca de Tietê, em que é apelante SERVIÇO
NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, é apelado FRANGOESTE
AVICULTURA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000106-08.2017.8.26.0629
M(C)
Voto no 17.802
Apelação Cível no 1000106-08.2017.8.26.0629
Apelante
: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
Apelada
: FRANGOESTE AVICULTURA LTDA.
Comarca
: TIETÊ
Juíza de 1o Grau: RENATA XAVIER DA SILVA SALMASO
APELAÇÃO
Ação de cobrança
SENAI (“Serviço
Nacional da Indústria”) Contribuição adicional (art. 6.o do
Decreto-lei n.o 4.048/42) Indevida Empresa que deve
contribuir ao SENAR (“Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural”), à vista de sua atividade econômica principal
(“abate de aves”) não constituir atividade industrial, nos
termos do laudo pericial produzido
Sentença de
improcedência mantida Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta nos
autos de ação de cobrança de valores relativos à
contribuição adicional, ajuizada pelo Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (SENAI), julgada improcedente
pela r. sentença de fls. 414/417.
Sustenta o apelante (fls. 420/461), em
resumo, que a contribuição é devida. Argumenta que a
contribuição ao SENAR ocorre somente quando se trata de
atividade rudimentar, o que não é o caso da recorrida,
empresa de grande porte e que aplica considerável
complexidade tecnológica na sua linha de produção,
afigurando-se
sua
atividade
como
preponderantemente
industrial. Evidencia que, sendo atividades mistas, uma
contribuição devida ao SENAR não exclui a contribuição ao
SENAI, afigurando-se possível em razão de se tratar de
enquadramentos distintos.
Veio resposta (fls. 486/492).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000106-08.2017.8.26.0629
M(C)
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Cuida-se de ação de cobrança de valores
relativos à contribuição adicional, ajuizada pelo Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) em face de
Frangoeste Avicultura Ltda., tendo a r. sentença julgado
improcedente a pretensão deduzida.
Incensurável o r. julgado.
O
SENAI
-
Serviço
Nacional
de
Aprendizagem Industrial foi criado pelo Decreto-lei
Federal n.o 4.048, de 24 de janeiro de 1942, e tem por
escopo, organizar e administrar, em todo o país, as
escolas de aprendizagem para os industriários.
Para consecução de tais objetivos foram
criadas duas contribuições, a contribuição geral e a
contribuição adicional. A contribuição adicional, objeto
da presente ação de cobrança, foi criada pelo art. 6.o do
Decreto-lei n.o 4.048/42:
Art. 6.o A contribuição dos estabelecimentos que
tiverem mais de quinhentos operários será acrescida
de vinte por cento.
De
acordo
com
a
prova
pericial
produzida (fls. 214/380), houve por bem o Sr. Expert
concluir que a ré possui como atividade principal o
“abate de aves” (código FPAS 531), cuja produção, apesar
de ser em larga escala, é feita por sistema simplificado,
afigurando-se a atividade de industrialização (código
FPAS 507) como secundária, tal como consta, inclusive, no
CNPJ - cadastro nacional da pessoa jurídica (fls. 74).
Se
assim
é,
deve
se
submeter
ao
recolhimento de contribuição ao SENAR (Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural), nos termos do art. 22-A da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000106-08.2017.8.26.0629
M(C)
n.o 8.212/91 e Lei n.o 8.315/91.
Ora, cabia ao apelante infirmar a prova
produzida, notadamente por intermédio da apresentação de
laudo discordante, formulado por assistente técnico, o
que não ocorreu, tendo se limitado a dizer, sem qualquer
comprovação, que há “indícios de que o I. Expert atuou de
forma parcial” (fls. 389/392), não se vislumbrando,
assim, quaisquer irregularidades que possam macular o
conjunto probante, tendo o trabalho sido realizado de
forma detalhada e bem fundamentada e, consoante anota
Jônatas Milhomens1:
"Se o laudo apresentado pelo perito indicado pelo
Juízo é escorreito, não se conseguindo evidenciar
erro
nele
existente,
deve
ser
adotado
pelo
julgador, até por cautela, pois traz consigo a
presunção de estar alheio aos interesses das partes
em litígio”.
No mais, ainda que se admita a tese
sustentada pela apelante, no sentido de que, por se
tratar de enquadramentos distintos, possível seria a
incidência de duas contribuições distintas, uma ao SENAR
e outra ao SENAI, o que é vedado pelo art. 3.o, § 1.o, da
Lei n.o 8.315/912 por configurar flagrante bis in idem,
tem-se que, ao menos no tocante ao objeto desta demanda,
não restou configurado o fato gerador a dar ensejo à
cobrança da contribuição prevista no aludido do Decreto-
lei n.o 4.048/42, porquanto o número de funcionários
alocados no setor de industrialização (que é secundário,
repise-se), não chega a quinhentos (fls. 261).
1 Cf. MILHOMENS, Jônatas. A Prova no Processo Civil. 1.a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1982.
22 Art. 3.o (...). § 1.° A incidência da contribuição a que se refere o inciso I deste artigo não será
cumulativa com as contribuições destinadas ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai)
e ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), prevalecendo em favor daquele ao qual
os seus empregados são beneficiários diretos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000106-08.2017.8.26.0629
M(C)
Nesse
sentido
é
o
iterativo
entendimento jurisprudencial:
AÇÃO DE COBRANÇA SENAI CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL.
Ação de cobrança ajuizada pelo Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial
SENAI objetivando o
recebimento de contribuição adicional de vinte por
cento sobre a contribuição geral, prevista no art.
6o
do
Decreto-lei
no
4.048/42.
CONTRIBUIÇÃO
ADICIONAL
Contribuição adicional de vinte por
cento sobre a contribuição geral, devida pelos
estabelecimentos que tiverem mais de quinhentos
operários, conforme art. 6o do Decreto-lei no
4.048/42.
Contribuição
Adicional
indevida

Atividade
empresarial
enquadrada
como
agroindustrial, sujeita a contribuições ao Serviço
Nacional de Aprendizagem RURAL SENAR. Conforme v.
acórdão
proferido
nos
autos
(Apelação
no
0175198-28.2012.8.26.0100),
já
transitado
em
julgado, extrai-se que, efetivamente, a atividade
da apelada fora enquadrada como agroindustrial,
sendo assim contribuinte do Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural
SENAR. Uma vez já definida,
por decisão transitada em julgado, a natureza de
agroindústria
e
ser
exigível
da
apelada
a
contribuição para o SENAR, inexorável a conclusão
de que não há falar em perícia para apuração de
contribuição indevida ao SENAI, cuja cobrança, além
de vedação legal expressa (artigo 3o da Lei no
8.315/1991), incorreria em vedado bis in idem. O
artigo 3o da Lei no 8.315/1991 ao determinar a
cobrança
de
contribuições
das
atividades
agroindustriais dispõe, em seu § 1°, que "a
incidência da contribuição a que se refere o inciso
I deste artigo não será cumulativa com as
contribuições destinadas ao Serviço Nacional de
Aprendizagem
Industrial
(Senai)
e
ao
Serviço
Nacional
de
Aprendizagem
Comercial
(Senac),
prevalecendo em favor daquele ao qual os seus
empregados são beneficiários diretos". Sentença de
improcedência mantida. Recurso de apelação não
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1047071-79.2017.8.26.0100;
Relator
(a): Leonel
Costa;
Órgão
Julgador:
8a
Câmara
de
Direito
Público; Foro Central Cível - 11a Vara Cível; Data
do
Julgamento:
22/07/2020;
Data
de
Registro:
23/07/2020).
APELAÇÃO CÍVEL
SENAI
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
ADICIONAL
Art. 6o do Decreto-Lei no 4.048/42

Empresa com mais de 500 funcionários que, todavia,
qualifica-se como agroindústria
Lei 8.212/91,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000106-08.2017.8.26.0629
M(C)
art.
22-A

Impossibilidade
de
cumulação
de
contribuições ao SENAR e ao SENAI Lei 8.315/91,
art. 3o, §1o Indevido "bis in idem" Ausência de
demonstração de que a empresa é contribuinte da
contribuição geral prevista no artigo 4o do Decreto-
Lei 4.048/42, não havendo fundamento para cobrança
da contribuição adicional prevista no artigo 6o do
mesmo diploma Sentença de improcedência mantida
Recurso do SENAI improvido. (TJSP; Apelação Cível
1000376-68.2016.8.26.0596; Relator (a): Maria Laura
Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Público; Foro de Serrana - 1a Vara; Data do
Julgamento:
12/12/2017;
Data
de
Registro:
12/12/2017).
APELAÇÃO

Ação
de
cobrança

SENAI

Litispendência afastada
Cobrança de tributo
relativo a períodos distintos Mérito - Pretensão
ao recebimento de contribuição adicional devida
pelos
estabelecimentos
que
possuem
mais
de
quinhentos operários Insurgência injustificada
Ré não se enquadra como empresa industrial sujeita
ao
recolhimento
de
contribuições
ao
SENAI
-
Atividade principal da ré é o plantio de cana-de-
açúcar, enquadrando-se, portanto, no conceito de
agroindústria Exegese do artigo 22-A, da Lei no
8.212/91

Ademais,
indevido
o
recolhimento
cumulativo de contribuição ao SENAI, de acordo com
o disposto no artigo 3o, inciso I, alíneas "a" e
"b" c.c. § 1o, da Lei no 8.315/91
Honorários
advocatícios que devem ser mantidos. Recurso do
autor e da ré desprovidos. (TJSP; Apelação Cível
0005816-39.2014.8.26.0400; Relator (a): Ana Liarte;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro
de Olímpia - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
09/11/2015; Data de Registro: 12/11/2015).
Nesse
passo,
a
manutenção
da
r.
sentença de improcedência é medida que se impõe.
Para fins do disposto no art. 85, § 11,
do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária
para 12% (doze por cento) do valor atualizado atribuído à
causa.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria infraconstitucional e constitucional aventada,
observado que é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão tenha sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000106-08.2017.8.26.0629
M(C)
analisada.
Ante tais ponderações, pelo meu voto,
nego provimento ao recurso.
RENATO DELBIANCO
Relator